Tribunal: TJES
Processo: 5028906-09.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028906-09.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LICELIA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida se manifestou nos autos (ID. 2869408).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que merece ser acolhida a preliminar de prescrição, pois transcorreu o prazo de três anos;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não há que se falar em desconhecimento da modalidade contratada;
d)
que a recorrida seja condenada por litigância de má-fé;
e)
que comprovou a contratação;
f)
que há expressa autorização para reservar a margem e efetuar descontos para garantia do pagamento do valor mínimo da fatura;
g)
que há relação jurídica entre as partes, pois a recorrida aderiu aos serviços do recorrente;
h)
que a recorrida assinou o contrato;
i)
que sua conduta não é abusiva e arbitrária;
j)
que realizou saque;
k)
que não houve vício de consentimento;
l)
que as cobranças são devidas;
m)
que não há que se falar em danos morais, ou subsidiariamente, o
quantum
fixado seja minorado;
n)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Inicialmente, quanto à preliminar de reconhecimento da prescrição de três anos, rejeito-a, pois por se tratar de relações de trato sucessivo, com valores descontados todos os meses, ela se opera mensalmente e, caso devida eventual restituição, apenas será dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação
1
, razão pela qual não deve ser acolhida.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar a (i) legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos morais.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que a recorrida apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão de Cartão de crédito Consignado emitido pelo Banco BMG (ID. 2871647) -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, das faturas (ID. 2871651) acostadas aos autos pelo recorrente, nota-se que a recorrida não utilizou o cartão de crédito na modalidade compras, mas tão somente na modalidade saque, com transferência direto para sua conta bancária (ID. 2871651).

Assim, restou demonstrado que a recorrida efetivamente não utilizou o cartão de crédito, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico, diz respeito ao cartão de crédito que a recorrida declara não ter utilizado, mas que o recorrente exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente da recorrida.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o recorrente deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelo cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente da sua folha de pagamento.

Nessa esteira, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como o recorrente confeccionou o negócio, bem como ofertou ao consumidor para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Ocorre que ambas as partes se beneficiaram reciprocamente do empréstimo consignado, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

No que pertine aos danos morais, tenho que a recorrida faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da sua fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável minorar o valor da indenização para R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, pois a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
APELAÇÃO CÍVEL - DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR AFASTADA - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO - DECADÊNCIA - ART. 178, II CC - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - I- Manifestado o intuito da Apelante de ver reformada a decisão de primeiro grau, sendo pertinentes e correlatos os motivos do inconformismo, não há falar em dissociação das razões recursais. II- Nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o desconto de valores no contracheque da autora, a prescrição opera-se mensalmente, ou seja, cada vez que o desconto for efetuado, começa a correr novo prazo à violação de direito apontada, de modo que a prescrição para restituição de valores aplica-se apenas ao período que antecede ao quinquênio anterior à distribuição da ação. III- [...] (TJMG - AC 1.0188.17.012079-7/001 - 18a C.Cív. - Rel. João Cancio - DJe 29.03.2019 )

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL. SAQUE. DESCONTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. DANOS MORAIS (R$4.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR DANOS MORAIS (R$2.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.